Tribunal: TJMT
Processo: 1015463-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015463-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SABRINA VITORIA MORAES GOMES DE ARRUDA - CPF: 038.212.131-75 (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

A
GRAV
ADO(S):

SABRINA VITORIA MORAES GOMES DE ARRUDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO TUMESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico de lipoaspiração tumescente nos membros inferiores. A decisão foi fundamentada na urgência do procedimento, indicado para tratamento de
lipedema
tipo 2, estágio 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia indicada para tratamento de
lipedema
; (
ii
) estabelecer se a documentação médica acostada aos autos é suficiente para justificar, em sede liminar, a imposição do custeio do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Os documentos médicos juntados aos autos, embora indiquem diagnóstico de
lipedema
tipo 2, estágio 2, não demonstram urgência ou emergência clínica nos moldes exigidos pela Lei nº 9.656/98 (art. 35-C) e pela Resolução CFM nº 1.451/95, tampouco risco iminente de lesão irreversível.

Laudos como
linfocintilografia
e ressonância magnética apontam alterações moderadas, sem evidência de comprometimento linfático agudo ou desfechos clínicos graves e imediatos que demandem intervenção urgente.

A prescrição médica unilateral, desacompanhada de outros elementos técnicos e ausência de tentativa prévia de tratamento conservador, não basta para justificar a imposição imediata de obrigação ao plano de saúde, exigindo-se dilação probatória.

A apresentação de documentos novos pela parte agravante, não apreciados em primeira instância, configura supressão de instância, sendo incabível sua análise neste grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de Agravo de instrumento
provido.
Prejudicado o Agravo interno.

Tese de julgamento:

A
ausência de provas robustas da urgência de procedimento cirúrgico para tratamento de
lipedema
, aliada à necessidade de dilação probatória na origem, impede a concessão de tutela de urgência.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca de risco de agravamento iminente e irreversível do quadro clínico, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC,
arts
. 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, 1021533-78.2024.8.11.0000
,
1014536-45.2025.8.11.0000
e
1028070-27.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória (ID. 193562717 – Autos de Origem nº 1041491-87.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu tutela de urgência
,
determinando à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico de lipoaspiração tumescente nos membros inferiores, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
obrigação de fazer cumulado com pedido de danos morais e tutela de urgência antecipada
proposta por
SABRINA VITORIA MORAES GOMES DE ARRUDA
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A autora informaque foi diagnosticada com
lipedema
tipo 2, estágio 2, nos membros inferiores, e requer judicialmente a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de lipoaspiração tumescente, indicado por profissional médico como o único tratamento eficaz para conter a progressão da doença, que lhe causa dores intensas, equimoses, limitação funcional e risco de comprometimento linfático irreversível.

Alega que a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento, sob a justificativa de ausência do procedimento no rol da ANS, configura prática abusiva, sendo que a cirurgia prescrita é funcional e respaldada por evidências científicas.

Diante disso, requer
a tutela
de urgência para determinar que a ré autorize, custeie e viabilize integralmente o procedimento prescrito (lipoaspiração tumescente em membros inferiores), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Instruiu a inicial com documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido
.

Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O art. 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento da tutela pretendida:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre esse tema,
Fredie

Didie
Jr. leciona: “
As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC)
.” (
In
curso de direito processual civil. Ed. Jus
Podivm
, Salvador, 2016, p.584).

Deste modo, para o deferimento da tutela almejada deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

A relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.”

E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que esta enumera normas de ordem pública e de interesse social, se sobrepondo à vontade das partes com a finalidade de promover do consumidor.

Nessa linha de raciocínio o art. 51, IV, § 1º, incisos II e III do CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas se mostra abusiva e, portanto, inválida, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem.

De acordo com a narrativa da exordial, a autora necessita de intervenção cirúrgica, em razão de diagnóstico clínico de
lipedema
tipo 2, estágio 2 (CID – 11), patologia caracterizada pelo acúmulo anormal e doloroso de tecido adiposo nas coxas e pernas, o qual lhe ocasiona dores intensas, sensação de peso, cansaço, equimoses espontâneas, limitação funcional e risco de comprometimento linfático irreversível. Contudo, a ré, sob a justificativa de ausência do procedimento no rol da ANS, lhe negou o tratamento prescrito.

Consta no Relatório Médico colacionado sob o Id. 193409107 a seguinte informação:

“[...] O desconforto progressivo e a desfiguração levam a sofrimento psicológico e físico intensos.

Portanto, se não realizar o tratamento sugerido, a paciente continuará evoluindo para os graus mais avançados da doença, o que afeta diretamente sua saúde e qualidade de vida, dado o caráter evolutivo, debilitante e desfigurante da patologia como já vem apresentando lesão de sistema linfático inicial.

[...]. Essa evolução levará ao comprometimento do sistema linfático, já que as células de gordura entumecidas bloqueiam os canais linfáticos, causando edema adicional, ocasionando o
lipolinfedema
.
Os danos e lesões linfáticas são permanentes, irreversíveis e de difícil tratamento, portanto, devem ser evitados sempre que possível
.
[...]

A primeira etapa do tratamento da paciente (correção cirúrgica
especifica
)
é imediata, não tem caráter estético
e está agendada para acontecer no dia 07.04.2025, sob anestesia geral, pela equipe da Dr. Victor Albuquerque Teixeira da Silva, no hospital Santa Helena desta capital
. ”

A prescrição médica acima citada demonstra a urgência no tratamento, pois caso a autora não se submeta à
cirurgia,estará
sujeita a um dano de reparação complexa e incerta, com considerável risco à sua saúde física e funcional, considerando a natureza progressiva e delicada da enfermidade que a acomete. Diante disso, a conduta da ré viola o direito fundamental à saúde, à vida e ao
principio
fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno tratamento/restabelecimento da saúde da autora.

Diante disso, verifico a presença dos elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o prejuízo da
demora, visto
que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde da paciente, ora autora.

A jurisprudência já se firmou no sentido de que o plano de saúde deve custear o tratamento de
lipedema
, inclusive com a cobertura para a lipoaspiração pretendida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM
LIPEDEMA .
LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE E O CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. ILEGÍTIMO INCONFORMISMO DO PLANO DE
SAÚDE .

SITUAÇÃO DA RECORRIDA QUE É EMERGENCIAL, DEMANDANDO, COM ISSO, URGÊNCIA, DE MODO QUE NÃO
REALIZANDO O NECESSÁRIO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ORIENTADO PARA A PACIENTE, PODERÁ IMPLICAR EM PIORA DO QUADRO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE É PACÍFICA NO SENTIDO DE SER INDEVIDA A RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, MOSTRANDO-SE ABUSIVA A CLÁUSULA LIMITATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA
DECISÃO .
APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 59 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0100725-89.2023 .8.19.0000 2023002141603, Relator.: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 06/03/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 08/03/2024)

PLANO DE SAÚDE. Recusa em autorizar o tratamento de
lipedema
grau 3. Sentença de procedência, que determinou o custeio do tratamento e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo da
requerida .

Autora que é portadora de
lipedema
grau 3. Procedimento cirúrgico prescrito que não tem natureza meramente estética.

A ausência de previsão expressa do procedimento em rol publicado pela ANS não se presta a obstar exame ou tratamento médico, tampouco enseja negativa de fornecimento por parte do plano de saúde.
Rol meramente
exemplificativo .
Evidências científicas de eficácia do tratamento já confirmada em literatura médica.
Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente sobre a necessidade do tratamento.
Plano que não pode estabelecer o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Proteção da vida e da saúde do
segurado .
Precedentes jurisprudenciais. DANOS MORAIS. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação.
Precedentes .
Indenização afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10612273320218260100 SP 1061227-33.2021 .8.26.0100, Relator.: Ana Maria
Baldy
, Data de Julgamento: 04/10/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

À par destes fundamentos,
defiro a tutela de urgência
, e determino à ré que autorizeo procedimento cirúrgico prescrito (lipoaspiração tumescente em membros inferiores),
no prazo de cinco dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em se tratando de demanda de saúde que possui prioridade de tramitação, deixo de designar audiência de conciliação, já que não há pauta disponível em data próxima.

Consigno que a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes.

CITE-SE a ré para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
na
revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Por fim, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.
”

Em suas razões recursais
(ID.
286449893
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
cassar a tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pede que seja determinada a prestação de caução idônea de acordo com o tratamento pleiteado.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Citação (40057957)
– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
286582376).

Contrarrazões
(id.

292535886)
alegando supressão de instância por documentos apresentados com o Agravo de Instrumento e, no mérito,

pelo desprovimento recursal
.

A tutela recursal foi indeferida por este relator (ID.
286854350
).

Agravo interno pela Ré discorrendo sobre imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo, necessidade de dilação probatória e exclusão de cobertura para procedimentos estéticos (ID.
289354895
).

Contrarrazões
ao recurso de Agravo Interno

(ID
.

293787862)
alegando supressão de instância por documentos apresentados com o Agravo de Instrumento e, no mérito,

pela manutenção da decisão recorrida
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):
SABRINA VITORIA MORAES GOMES DE ARRUDA

VOTO – PRELIMINAR

Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância

A Agravada aponta que os documentos apresentados pela parte Agravante neste grau recursal,
não foram juntados na fase de formação da decisão agravada
, e, portanto, não foram apreciados pelo juízo a quo, motivo pelo qual sua apreciação neste momento configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

Sobre isso, cumpre mencionar que, de fato, os elementos de convicção apresentados pelo Agravante devem ser submetidos à apreciação e decisão do Juízo na origem em momento anterior à análise por esta Câmara,
sendo vedada a apreciação originária pelo
Tribunal
cassa
, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria seja inicialmente analisada pelo juízo primevo,
é defeso ao Tribunal conhecer de questões não apreciadas na origem
, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Ante o exposto, deixo de conhecer dos documentos apresentados pela Recorrente somente em grau recursal.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória (ID. 193562717 – Autos de Origem nº 1041491-87.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu tutela de urgência
,
determinando à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico de lipoaspiração tumescente nos membros inferiores, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, sob o fundamento que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde da paciente.

A parte agravante alega, em síntese, que o procedimento pleiteado pela autora possui nítido caráter estético, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência previstas em lei.

Argumenta que a cirurgia em questão não está contemplada no rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo legítima a negativa de cobertura, fundada em cláusulas contratuais expressas e amparadas por legislação específica.

Ressalta, ainda, que o relatório médico apresentado pela parte autora constitui prova unilateral, desprovida de contraditório e sem o respaldo de perícia técnica.

Por fim, aduz que a decisão foi proferida sem oportunizar o exercício da ampla defesa, ferindo o devido processo legal, e que o deferimento da liminar configura grave risco de irreversibilidade e prejuízo financeiro à operadora, caracterizando necessidade de sua imediata suspensão.

Por outro lado, a parte agravada apresentou contrarrazões sustentando que é portadora de
lipedema
tipo 2, estágio 2, patologia progressiva e dolorosa que compromete sua qualidade de vida e representa risco real de agravamento linfático irreversível.

Destaca que o procedimento cirúrgico foi indicado por profissional médico como sendo o único capaz de conter a evolução da enfermidade, a qual já apresenta sinais de comprometimento do sistema linfático.

Sustenta que a recusa do custeio
da cirurgia
caracteriza conduta abusiva
, amparada apenas na ausência do procedimento no rol da ANS,
e
viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde
, além de mencionar que
o rol da ANS possui caráter exemplificativo, não sendo absoluto, e que a jurisprudência majoritária admite o deferimento de liminares para tratamento médico prescrito, desde que fundamentado em evidências clínicas.

Ressalta a urgência do procedimento e a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, pedindo o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses meritórias.

Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência
;

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia posta em juízo cinge-se, essencialmente, à verificação da legalidade da tutela provisória deferida em primeiro grau, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil,
a qual deferiu a tutela de urgência para cirurgia para correção de
lipedema
.

Com efeito, o relatório médico acostado pela parte autora (ID.
292535894
), embora descreva o diagnóstico de
lipedema

estágio II
, com potenciais consequências funcionais se não tratado, não apresenta elementos objetivos que revelem quadro clínico de urgência ou emergência nos moldes definidos pela Lei nº 9.656/98 (art. 35-C) e pela Resolução CFM nº 1.451/95.

Não há, no documento, menção expressa a risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, tampouco há indicação de que o tratamento deva ser realizado com urgência, sob pena de agravamento súbito e irreversível da condição da paciente.

Em igual sentido, verifica-se que na
linfocintilofragia
de membros inferiores realizada pela Recorrida (ID.
292535892
) há tão somente a indicação de “
discreto retardo na drenagem linfática do membro inferior direito, associada a aparente redução do número e calibre dos vasos linfáticos e linfonodos neste membro
”, somado a preservação da drenagem do membro inferior esquerdo.

Na ressonância magnética realizada nas coxas e pernas (ID. 292535891) consta “
Espessamento difuso com aumento volumétrico do tecido adiposo subcutâneo das coxas
”
e “
Discreto tendinopatia do glúteo mínimo bilateral, sem evidência de rotura
”, sem qualquer conclusão acerca de
justificativa de
imediatidade
da cirurgia pretendida.

Da mesma maneira, o exame de densitometria óssea apresentado como prova para justificar o deferimento da cirurgia
,
conforme já decido por esta Câmara tal exame, em casos de lipodistrofia,
o qual tem como escopo a definição de massa óssea para
diagnóstico de osteopenia ou osteoporose,
“
não contribui de forma significativa para a comprovação do diagnóstico ou da gravidade da enfermidade no caso em tela.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215337820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a concessão de tutela de urgência para imposição de custeio de tratamento por operadora de plano de saúde, especialmente quando o procedimento não está expressamente incluído no rol da ANS,
deve observar critérios técnicos e objetivos, de modo a assegurar o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Não se desconhece a existência de precedentes que afirmam o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS. Todavia, é igualmente consolidado o entendimento de que a operadora não pode ser compelida a custear tratamentos
, a partir de uma análise de cognição sumária – como é o caso dos autos –,
que não estejam expressamente previstos quando inexistente demonstração robusta de sua imprescindibilidade e urgência.

Importante observar que, embora a prescrição médica represente elemento relevante, ela não vincula automaticamente o plano de saúde à obrigação de custeio, mormente quando há controvérsia quanto à natureza do procedimento
e sua cobertura
.

Nesse contexto, a produção de prova pericial mostra-se imprescindível para o esclarecimento técnico da questão, especialmente considerando que o relatório médico foi produzido unilateralmente por profissional
procurado pela
própria autora.

Afigura-se precipitada, portanto, a imposição da obrigação de custeio, em caráter liminar e antes da devida instrução processual
, na
medida
em que decisão nesse sentido
compromete a paridade processual e o contraditório, uma vez que suprime a possibilidade de produção de prova pela parte ré e antecipa, de forma irreversível, os efeitos da tutela jurisdicional final.

Nesse sentido, diversos julgados desta Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear cirurgia reparadora (lipoaspiração tumescente) indicada para tratamento de
lipedema
. A agravante alega que a negativa da cobertura revela abusividade contratual e risco à sua saúde física e psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, especificamente em relação à urgência do procedimento cirúrgico requerido para tratamento de
lipedema
. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.
A parte agravante apresentou laudos médicos que atestam o diagnóstico de
lipedema
e recomendam cirurgia, mas os documentos não demonstram a urgência ou emergência do procedimento nem o risco iminente de agravamento do quadro clínico.
A jurisprudência consolidada do Tribunal indica que procedimentos eletivos, ainda que indicados por médico, não autorizam a concessão de medida liminar sem demonstração concreta de risco à saúde ou perecimento do direito. A ausência de prova robusta acerca da urgência inviabiliza a concessão da tutela antecipada na fase inicial do processo, tornando necessária a instrução
probatória para exame mais aprofundado do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de provas robustas da urgência de procedimento cirúrgico para tratamento de
lipedema
, aliada à necessidade de dilação probatória na origem, impede a concessão de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI nº 1021533-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2024, DJE 10.09.2024. (N.U 1014536-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)
(grifo nosso)

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cirurgia para tratamento de
lipedema
. Tutela de urgência. Necessidade de instrução probatória. Periculum in mora não demonstrado. Suspensão da decisão de primeiro grau. Recurso provido. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de cirurgia para tratamento de
lipedema
, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência de comprovação da urgência do procedimento e a irreversibilidade da medida, pleiteando a reforma da decisão para indeferir a tutela concedida. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência no contexto da obrigatoriedade de custeio do tratamento indicado para o
lipedema
. III. Razões de
decidir Os
laudos médicos juntados na origem são indícios, porém insuficientes, da probabilidade do direito da autora, na medida em que seria necessário trazer aos autos provas mais contundentes, como imagens e outros exames que apontem especificamente a gravidade da enfermidade enfrentada pela paciente, para preencher o requisito “fumus boni iuris” previsto no art. 300, do CPC.
Em se tratando de cirurgia eletiva, cuja demora na realização não traz perigo de vida à autora, não há como antecipar os efeitos do julgamento de mérito, sobretudo porque ausente também, no caso, a probabilidade de direito. Trata-se de caso em que é imprescindível oportunizar a ampla defesa e o contraditório, bem como aguardar a regular instrução processual.
IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A ausência de provas robustas da urgência de procedimento cirúrgico para tratamento de
lipedema
, aliada à necessidade de dilação probatória na origem, impede a concessão de tutela de urgência." ––––––––– Dispositivos relevantes citados: art. 300, do CPC. Jurisprudência relevante citada: (1) TJMT, AI 1028070-27.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; (2) TJSP, AI 2125345-05.2024.8.26.0000, j. 17/05/2024; (3) TJES, AI 5001403-17.2023.8.08.0000, j. 23/08/2023. (N.U 1021533-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (LIPEDEMA) – TUTELA SATISFATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.
O tratamento médico em questão, não demanda risco à vida da agravada, restando afastado, de plano, o requisito da urgência. Os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser
mais bem
analisados sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não havendo como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
(N.U 1028070-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)
(grifo nosso)

Por oportuno, destaco, ainda, que conforme o
Consenso Brasileiro de
Lipedema
pela metodologia Delphi
1
, o
lipedema
não pode ser avaliado apenas pela aparência física do paciente, mas t
ambém a
partir da
presença de comorbidades, o estado inflamatório e o impacto psicossocial da doença
.

No caso, além dos documentos mencionados, não houve apresentação de
, por exemplo, acometimento de
comorbidade
por parte da Recorrida
, estado inflamatório
avançado
do organismo
da Agravada que demande intervenção imediata
ou ainda avaliação psicológica
relevante
que pudesse
subsidiar
o deferimento da cirurgia a partir de uma análise de cognição sumária.

Pelo contrário, apenas é demonstrado nos autos a ocorrência de
lipedema
tipo 2
,
estágio 2, o que conforme a
Sociedade brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo
, classificações que revelam, respectivamente, o “
acometimento
(da doença)
até os joelhos com presença de tecido gorduroso na parte lateral e inferior dos joelhos
” e que “
a pele é irregular, um pouco mais flácida do que o esperado para a idade e com aspecto de celulite, e os nódulos que podemos palpar ficam maiores
” não
apontando
, portanto, nenhuma
situação que demande procedimento
cirúrgic
o
em caráter de urgência.
2

Reitero que
a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado
na origem
quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia
para, posteriormente, ser decidido em sede de cognição exauriente.

Por fim, e consubstanciado no dever de coerência do judiciário, esclareço que tal caso
se distancia com o
caso já julgado à unanimidade por esta câmara de minha relatoria, sob número
1031302-13.2024.8.11.0000
,
inclusive mencionado na
decisão de tutela recursal
(ID.
286854350
)
,
visto que naquela situação a paciente possuía
lipedema
tipo 3, estágio
3, com
a
apresentação de diversos laudos médicos e comprovação de tratamentos conservadores anteriores
, além de existência de
rápida evolução na
progressão
da doença
e
alteração de marcha
, situação diversa, portanto, deste feito.

Com relação ao pedido de
prestação de
caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado,
considerando que estas
não foram levadas ao crivo do Magistrado de primeiro grau,
resta obstada
a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante de tais fundamentos, entendo que a decisão agravada merece reforma, pois ausentes, no presente caso, os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

DO AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO POR
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de
julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno,
julgo
prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso de
Agravo de Instrumento

e,
nesta
,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025